Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0706465-07.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA DOREMI SERVICOS ESCOLARES S.A AGRAVADO: 20.930.174 RONDI DE JESUS SOUSA, RONDI DE JESUS SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ESCOLA DOREMI SERVIÇOS ESCOLARES S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, Dr. Edmar Fernando Gelinski, que, nos autos da ação de ressarcimento ajuizada em face de RONDI DE JESUS SOUSA – ME e RONDI DE JESUS SOUSA, indeferiu o pedido de arresto cautelar de valores via SISBAJUD e de veículos via RENAJUD. Em suas razões recursais (ID 81232966), a autora sustenta que o réu exercia funções de confiança na administração financeira da escola agravante, possuindo acesso à conta bancária da empresa por meio de “Chave J” do Banco do Brasil. Narra que auditoria interna realizada em 13/02/2026, relativa ao período de setembro de 2025 a fevereiro de 2026, teria constatado a realização, pelo requerido, de diversas transferências indevidas da conta bancária da escola agravante para sua conta pessoal, resultando em prejuízo de R$ 52.250,00. Afirma que tais condutas configuram apropriação indevida, motivo pelo qual registrou ocorrência policial no 28.298/20261, bem como promoveu a imediata rescisão do contrato de prestação de serviços. Sustenta que a responsabilidade civil é independente da criminal (art. 935 do Código Civil), e as provas pré-constituídas já demonstrariam, de modo suficiente, a probabilidade do direito invocado. Defende que o perigo de dano é manifesto diante do risco de esvaziamento das contas e dilapidação patrimonial, sobretudo porque o dano já se consumou. Alega ser desnecessária a comprovação de insolvência dos requeridos para fins de arresto cautelar, sendo suficiente a demonstração do risco ao resultado útil do processo. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando autorizar o bloqueio de R$ 52.250,00 em contas de titularidade do réu agravado via SISBAJUD, bem como a imposição de restrição de circulação, licenciamento e transferência de veículos em nome dos requeridos via RENAJUD. Preparo regular (ID 81235423). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise dos documentos que instruem os autos da ação de conhecimento, verifica-se que a única evidência apresentada consiste na declaração unilateral registrada no boletim de ocorrência (ID 265872925). Não foram juntados demonstrativos contábeis, balanços, laudos técnicos ou quaisquer outros documentos que comprovem, de forma objetiva, a efetiva saída dos valores do caixa da empresa agravante e a transferência para a conta pessoal dos agravados. As únicas referências numéricas constam das tabelas inseridas às folhas 2 e 3 da petição inicial (ID 265872901), elaboradas unilateralmente pela parte autora, sem respaldo documental idôneo. Cumpre destacar que tanto o arresto quanto o bloqueio de bens ou valores, embora não impliquem imediata perda da propriedade, configuram medidas cautelares de caráter excepcional, cuja concessão exige demonstração concreta da probabilidade do direito alegado. Para sua adoção, impõe-se que estejam presentes elementos de convicção suficientemente robustos que indiquem, de forma clara, a existência de irregularidade ou fraude na transferência dos valores apontados. No caso em exame, contudo, as provas apresentadas são frágeis e insuficientes para sustentar tal conclusão, carecendo de elementos mínimos que permitam afirmar a ocorrência da prática ilícita alegada. Ademais, o arresto cautelar pressupõe a existência de risco real e atual de dilapidação, ocultação patrimonial ou iminente insolvência do devedor, o que demanda, igualmente, demonstração mediante indícios minimamente consistentes. Embora o agravante sustente que a dinâmica processual sugeriria eventual ocultação de patrimônio após a citação dos réus, tais alegações, desacompanhadas de prova concreta, não suprem a necessidade de demonstração objetiva do periculum in mora exigido pela medida. É o que se confere do precedente abaixo, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONAIL NÃO DEMONSTRADO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 301, inclui o arresto no rol das tutelas de urgência de natureza cautelar, todavia, para que seja concedido, exige-se plausibilidade do direito alegado e elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Embora o arresto e o bloqueio de bens/valores não impliquem a perda imediata da propriedade, são medidas extremas que somente devem ser autorizadas mediante provas que convençam o magistrado de que os valores transferidos resultam de fraude, o que não está suficientemente esclarecido no caso concreto. 3. O arresto cautelar pressupõe risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, o que exige elementos mínimos de prova. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.Unânime.” (Acórdão 1600388, 0715150-42.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2022, publicado no DJe: 22/08/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O arrestoconstituitutelade urgência de natureza cautelar, a ser deferida para assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, desde que presentes indícios de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens pelos demandados e ante suficiente plausibilidade jurídica do pedido inicial. 2. A simples existência de reclamações de outros consumidores ou mesmo a existência de uma ação penal promovida contra alguns dos agravados não constituem razões suficientes para amparar o bloqueio de patrimônio, dada a característica excepcional da medida cautelar. 3. O arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível. À falta de elementos de conclusivos quanto à prática de conduta ilícita atribuída aos demandados, não se legitima medida de constrição patrimonial de modo antecipado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1675476, 0730733-67.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2023, publicado no DJe: 28/03/2023.) Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório das partes rés, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora